Tribunal: TJSP
Processo: 1500111-27.2018.8.26.0535
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO, COM PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
DESCABIMENTO – RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS COM MOTIVAÇÃO SUFICIENTE, NEM ESTANDO O PODER JUDICIÁRIO OBRIGADO A EMITIR JUÍZO DE VALOR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS INVOCADOS PELAS PARTES, BASTANDO O USO DE ADEQUADA ARGUMENTAÇÃO – CONTRADIÇÃO QUE É VÍCIO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO, COM PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
DESCABIMENTO – RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS COM MOTIVAÇÃO SUFICIENTE, NEM ESTANDO O PODER JUDICIÁRIO OBRIGADO A EMITIR JUÍZO DE VALOR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS INVOCADOS PELAS PARTES, BASTANDO O USO DE ADEQUADA ARGUMENTAÇÃO – CONTRADIÇÃO QUE É VÍCIO INTERNO E NÃO RESULTA DE CONFRONTO COM A TESE RECURSAL, COM A LEGISLAÇÃO OU COM A JURISPRUDÊNCIA – PRETENSÃO INFRINGENTE DESCABIDA – INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DA DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO ENSEJA O MANEJO DOS EMBARGOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.